Tribunal: TJDFT
Processo: 0736927-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736927-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA CINCO ESTRELAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM (requerida), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por PANIFICADORA E CONFEITARIA CINCO ESTRELAS LTDA, processo n. 0713871-47.2024.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de gratuidade e justiça. Eis a r. decisão recorrida (ID 206943023 da origem): “Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pela parte ré (ID Num. 197577430 - Pág. 1), pois consoante enunciado da súmula 481 do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, impõe-se como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa. Tratando-se de pessoa jurídica, a legitimidade do pedido de gratuidade de justiça reside na ausência de recursos que lhe imponha escolher entre o acesso ao Poder Judiciário e o cumprimento de suas atividades ordinárias, o que não se demonstrou ser o caso dos autos (TJ-DF 07051461420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 18/03/2020). Vale mencionar, também, que a simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não indica, por si só, ao deferimento da gratuidade de justiça, devendo demonstrar sua hipossuficiência. Para que as pessoas jurídicas usufruam do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo (Acórdão 1259232, 07038419220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SEM FINS LUCRATIVOS. SÚMULA 481-STJ. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA 1. Trata-se de execução por quantia certa ajuizada, na qual a credora requer a gratuidade da justiça: (i) por não deter finalidade lucrativa; (ii) vivenciar déficit atuarial; e (iii) estar sob a vigência de procedimentos de equacionamento. A petição inicial foi indeferida, em virtude da ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça. 2. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. Não faz jus aos benefícios da justiça gratuita entidade sem fins lucrativos que não trouxer à peça inaugural demonstração da própria situação de miserabilidade (art. 320 do CPC), nem ao caderno processual demonstração de que a condição financeira hodierna está desfavorável. 4. Não recolhida as custas inicias, após a parte ser devidamente intimada para tal mister, impõe-se o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade da peça inaugural. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1307425, 07208222720198070003, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 11/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei. Desse modo, considerando que a documentação apresentada pela ré (ID Num. 205742074) não demonstrou cabalmente a sua situação de miserabilidade, o pedido de justiça gratuita não pode ser admitido. Noutro giro, rejeito a preliminar de incompetência territorial (ID Num. 197577430 - Pág. 2), pois, “em se tratando de relação consumerista, é faculdade do consumidor a escolha do foro para ajuizamento de demanda, podendo optar entre o foro de seu domicílio, do domicílio do réu ou, ainda, o foro de eleição, conforme se depreende da exegese do art. 6o, VIII, do CDC.” (Acórdão 1190911, 07066302320188070004, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, especifiquem as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, indicando a finalidade e seu respectivo objeto, sob pena de preclusão. Intimem-se.” A parte ré, inconformada, recorre. Em síntese, diz que não aufere lucro, haja vista que “TODAS AS SUAS VERBAS são oriundas de contratos e parcerias firmados com os entes públicos e revertidas à atividade fim da instituição, qual seja: prestação de serviços voltados à assistência e saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.” Afirma, ainda, que “por NÃO POSSUIR RECURSOS EXCEDENTES, bem como capital próprio, ou qualquer bem em seu nome a ASM se limita a somente gerenciar os repasses concedidos pelo Poder Público, não havendo a possibilidade de pagamento de custas processuais por parte dessa Associação.” Ao final requer o provimento do recurso, para que seja concedida a gratuidade de justiça a recorrente. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator